Tribunal: TJMT
Processo: 1031501-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031501-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (AGRAVANTE), VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO KOHLER - CPF: 859.958.517-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de intimação da rejeição de exceção de pré-executividade, por entender inexistente prejuízo concreto.
O agravante havia constituído novo advogado antes da publicação da decisão, a qual ocorreu em nome da Defensoria Pública, que já não o representava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a intimação feita em nome de advogado que não representa mais a parte, e se o prejuízo pode ser presumido para fins de devolução do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 272, §2o, do CPC, a intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído nos autos, sob pena de nulidade.
4. Comprovada a publicação da decisão em nome da Defensoria Pública, após a constituição de novo patrono, presume-se o prejuízo, sendo desnecessária a prova de sua ocorrência.

5. O reconhecimento da nulidade da intimação impõe a devolução integral do prazo recursal, para garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a intimação realizada em nome de advogado que não representa mais a parte. 2. O prejuízo decorrente da intimação irregular é presumido, ensejando a devolução do prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgI no 1013913-25.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2019, DJE 30.01.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Victor Costa Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da intimação da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e negou a reabertura do prazo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante alega violação aos arts. 272, §§2o e 5o, e 280 do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da intimação, e devolução integral do prazo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, sob o fundamento de que havia plausibilidade na alegação de irregularidade da intimação, uma vez que existia mandato regularmente constituído antes da publicação do ato em nome da Defensoria Pública, bem como risco de preclusão do direito de recorrer (id 314615861).

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a citação e as intimações foram regularmente realizadas, que foram esgotadas as tentativas de localização do executado e que não houve prova de prejuízo concreto. Sustenta que o recurso tem caráter procrastinatório, de modo que requer a revogação da liminar, e o não provimento do agravo (id 320044879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que as intimações devem ser feitas na pessoa do advogado constituído nos autos, sob pena de nulidade. Trata-se de regra cogente, que visa assegurar a regularidade da ciência dos atos processuais, e a plena efetividade do contraditório e da ampla defesa.

No caso, restou incontroverso que o agravante constituiu novo advogado em 26 de maio de 2025, com procuração regularmente juntada. Ainda assim, a decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, proferida em 15 de julho de 2025, foi publicada em nome da Defensoria Pública, a qual já havia sido excluída da representação processual do executado.

A publicação em nome de patrono que não mais representa a parte traduz irregularidade insanável, uma vez que compromete a comunicação válida do ato processual. Em hipóteses como esta, o prejuízo é presumido, pois a ausência de intimação válida impede o exercício tempestivo do direito de recorrer. A propósito, já decidiu esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA EM QUE CONSTOU O NOME DE PATRONO DIVERSO – PREJUÍZO – ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL – DEVIDA – RECURSO PROVIDO É nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, em particular quando a questão foi arguida na primeira oportunidade pela parte prejudicada. (N.U 1013913-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Assim, a decisão agravada não deve subsistir, porquanto desconsiderou a exigência legal de que as intimações se realizem em nome do patrono indicado e atribuiu ao executado o ônus de comprovar um prejuízo que, em verdade, é presumido. A publicação em nome da Defensoria Pública, quando já havia advogado particular constituído, configura vício formal que atinge a própria validade do ato.

A irregularidade verificada torna imperiosa a declaração de nulidade da intimação da decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, com a consequente devolução integral do prazo recursal, a fim de permitir o exercício pleno do direito de defesa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da intimação da decisão agravada, por ter sido realizada em nome da Defensoria Pública que não mais representava o agravante, determinando a devolução integral do prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025